Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721018-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUVENTINO ELTON DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JUVENTINO ELTON DE OLIVEIRA. Tudo está a indicar que o recurso é intempestivo, isto porque a decisão agravada (ID 156912198, dos autos de referência) foi disponibilizada no DJE em 04.05.2023, tendo sido publicada em 05.05.2023. Verifica-se que o agravante, em 11.05.203, reiterou o pedido, o que equivale ao pleito de reconsideração. Como sabido, o pedido de reconsideração não suspende, nem interrompe o prazo recursal. Assim sendo, considerando que o agravo somente foi protocolado em 29.05.203, é manifesta a intempestividade. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a agravante para se manifestar a respeito. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator